Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701300-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LARICE TORRES CAVALCANTE RODRIGUES AGRAVANTE: M. T. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.T.R. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado contra o DISTRITO FEDERAL, para compelir o ente público ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da consulta em neurologia pediátrica. Em suas razões (ID 42805640), o agravante, na tenra idade de 3 (três) anos, informa, em síntese, ser portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e Deficiência de G6PD, apresentar diversos problemas e dificuldades físicas e comportamentais, e encontrar-se sob tratamento medicamentoso e acompanhamento em terapia ocupacional e fonoaudiologia. Alega estar aguardando consulta médica na especialidade de neurologia pediátrica desde 13/05/2022, há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias, tempo extremamente excessivo, em dissonância ao Enunciado n. 93 do CNJ, e ressalta que a abordagem multiprofissional em pacientes com transtorno do espectro autista precisa ser iniciada o mais precoce possível. Relata que na via administrativa, embora classificado com prioridade clínica “amarelo - urgência”, recebeu resposta negativa sob o argumento de que “no momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 16/07/2019 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco”, não havendo previsão para a realização do serviço solicitado. Sustenta que a família não possui condições econômico-financeiras para suportar os custos da consulta médica especializada e tece considerações sobre a cláusula da reserva do possível e sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade, com eficiência e tempo compatível com as condições clínicas do paciente e o risco de agravamento da saúde. Para fins de tutela de urgência recursal, afirma a probabilidade do direito ao reiterar os argumentos acima explicitados, residindo o perigo de dano no sofrimento psicológico e risco de agravamento do quadro clínico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para condenar o Distrito Federal ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da consulta em neurologia pediátrica. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento liminar da tutela de urgência recursal, primordialmente no concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), que preconize não aguardar o mérito do agravo. Constata-se estar presente, a princípio, a probabilidade do direito vindicado, pois, além de classificado o agravante na prioridade “amarelo-emergência”, foi em muito excedido o tempo máximo de espera estimado como tolerável pelo Enunciado n. 93/CNJ para consulta do paciente/usuário no SUS. De outro lado, conquanto evidenciada a seriedade do quadro clínico do agravante e a necessidade da consulta especializada, neurologia pediátrica, prescrita pela médica assistente – que inseriu o pedido de consulta no sistema SISREG III no dia 13.05.2022, impõe-se reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem olvidar a importância do início do tratamento especializado o mais precoce possível, o caso versado nos autos não trata de procedimento ou intervenção de urgência a exigir prontidão e imediato atendimento de tal modo que não se possa aguardar o processamento do recurso e sua decisão final. Não há elemento nos autos que evidencie, prima facie, a premência de imediata consulta específica em neurologia, até porque o agravante não se encontra desassistido, vez que se encontra sob assistência de profissionais médicos do SUS, tratamento com medicação e acompanhamento em terapias. Nesse contexto, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator